Tribunal: CARF
Processo: 11128.005321/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.005321/2009-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.148 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela
conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente
convocda), Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos,
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005321/2009-27
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.148 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005321/2009-27

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente, agente de carga, teria prestado informações acerca da
desconsolidação de Conhecimento de Embarque Agregado (CE House) posteriormente ao prazo
fixado, ou seja, após a atracação da embarcação, nos termos da legislação aplicável à época dos
fatos.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-100.389 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 140 a 145)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 13/02/2019, ao receber a Intimação ECOB no
52/2019, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos – SP em sua Caixa Postal
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.148 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005321/2009-27

de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 150), a recorrente formalizou tempestivamente
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 154 a 166) em 19/02/2019, como se atesta no Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 152).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:
a) o acórdão recorrido teria dito que não se aplicaria a denuncia espontânea
nos casos de descumprimento de obrigação acessória, mas o art. 102, § 2°,
do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 12.350/2010,
passou a prever a possibilidade de exclusão de multa administrativa
decorrente de descumprimento de obrigação aduaneira com a ocorrência
da denuncia espontânea;
b) o art. 50 da IN 800/2007 seria bem claro ao dispor que seu art. 22 só
passaria a produzir efeitos a partir de 1°/01/2009, data postergada para
1°/04/2009 pela IN n° 899/2009, de forma que suposta infração anterior a
esta data faz com que seja nula a autuação, uma vez que o citado artigo 22
não estaria em vigor; e
c) caso não se entenda pela insubsistência do Auto de Infração ou pela
ausência de ato infracional, defende que seja substituída a penalidade
aplicada com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 pela pena
de advertência, esta prevista no art. 76, I, "j" Lei n° 10833/2003.
Se utilizando desses argumentos, requer:
a) “que o presente Recurso seja recebido, autuado e processado, sem seus efeitos
suspensivo e devolutivo, para o fim de que demonstrada a insubsistência e
improcedência do lançamento de ofício realizado pela Receita Federal do Brasil,
conforme fundamentação acima mencionada; para que ao final seja DADO
PROVIMENTO ao presente Recurso, reformando o acórdão n° 12-100.389 - 4a
TURMA DA DRJ/RJO, para o fim de cancelar o lançamento fiscal impugnado;
b) sucessivamente, em não atendendo pela procedência de nenhum dos pedidos
acima, seja substituída a pena de multa (art. 107, IV, "e", do Dec-Lei 37/ 66) pela
pena de advertência, prevista no art. 76, I, "j", Lei 10.833/2003.
c) que lhe seja deferido o direito de posterior juntada de novos documentos
conforme autoriza o §4° do art. 16 do Decreto 70.235/72;
d) que a decisão a ser prolatada enfrente todas as questões discutidas no presente
recurso, devidamente fundamentadas, conforme preceitua a Constituição Federal,
sob pena de nulidade;
e) que seja observado na plenitude o direito de defesa do Recorrente;
f) a produção de todos os meios de provas em direito admitidos, em especial a
juntada de novos documentos e a defesa oral perante o órgão superior
competente”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.148 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005321/2009-27

Admissibilidade do recurso
O Recurso é atende aos pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode
tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade. Não obstante, é
cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de
ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Não obstante, matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser
objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis
de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de Julgamento,
da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por cerceamento do direito de defesa, faço
a análise da questão.
Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 073 a 085, além da corriqueira alegação de nulidade do Auto de Infração, a
recorrente sustentou que:
(1) por ter a prestação da informação ocorrido anteriormente a 01/04/2009, nos
termos do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007, não haveria ainda a
obrigatoriedade do cumprimento dos prazos estabelecidos no art. 22 da mesma
norma, não havendo fundamento para a aplicação da penalidade;
(2) não teria havido descumprimento da obrigação de prestar as informações, mas
somente retificação de informações prestadas anteriormente; e
(3) a pena pecuniária deveria ser substituída pela sanção administrativa de
advertência prevista no art. 76, inciso I, alínea “j”, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.148 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005321/2009-27

Tais alegações foram claramente traçadas pela então impugnante, como se extrai
dos excertos de fls. 0786 e ss., destaques no original e nossos:
“Neste trilhar, da leitura atenta dos documentos anexas ao auto de infração, depreende-
se que a conduta delitiva "possivelmente" diz respeito à ausência de informação
respondente o manifesto e seus CE, conseqüentemente, considerando a transcrição do
artigo na íntegra, crê-se que a conduta que o agente fiscal pretendia imputar ao
impugnante\s_epía o descumprimento do disposto no inciso II, do art. 22, in verbis:
(...)
Ocorre que o art. 50 do mesmo diploma legal determina que os prazos previstos no
art. 22. somente passarão a vigorar, ou seja, serão obrigatórios a partir de 1" de
janeiro de 2009.
Neste trilhar, não há que se cogitar qualquer infração a dispositivo da norma, uma
vez que os prazos ali estabelecidos somente serão considerados obrigatórios a
partir de 2009. O fato imputado à defendente ocorreu em 07/2008.
(...)
Não obstante isso, há no Auto de Infração a afirmação de que o art. 50 da IN 800/2007
não isenta o agente da penalidade quando houver infração ao parágrafo único. Vejamos:
(...)
Da leitura atenta do referido parágrafo extrai-se claramente que a referida norma apenas
assevera que o transportador deverá prestar as informações, sem estabelecer qualquer
prazo para o referido procedimento, nem muito menos impõe qualquer tipo de multa
pelo seu eventual descumprimento.
(...)
Com efeito, o agente que presta informações no prazo e forma devidos em que pese o
erro material cometido, não pode ter tratamento igual àquele que deixou de prestá-las na
forma legal exigida. Ora, até mesmo o fiscal aduaneiro pode cometer equívocos e erros
materiais, como aqueles verificados no presente auto de infração.
De outro lado, insta ressaltar que não houve apresentação de qualquer informação fora
do prazo, houve apenas um pedido para retificação de uma informação que já havia sido
prestada anteriormente, na estrita forma e prazo estabelecidos pela própria RFB.
(...)
Por derradeiro, caso V. Sa. não entenda pela insubsistência do Auto de Infração ou pela
ausência de ato infracional, nos moldes do art. 45 da IN 800/2007, requer seja
substituída a penalidade aplicada com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66
pela pena de advertência, prevista no art. 76,1, "j" Lei 10833/2003”.
Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.148 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005321/2009-27

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a impossibilidade de prestação das informações exigidas em decorrência de
antecipação da data de escala pelo armador seria passível de afastar a aplicação da penalidade
objeto do presente contencioso, não podendo o Acórdão recorrido ter sido omisso na análise
deste argumento, como se observa nos fundamentos do voto condutor do julgado (fls. 096 e ss. –
destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim,
penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.
No mérito, não vejo como decidir favoravelmente à recorrente e aplicar o que
dispõe o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.148 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005321/2009-27

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à
DRJ/Rio de Janeiro para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital